Tribunal: TJSP
Processo: 1097771-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Embargos monitórios. Contratação de advogado particular. Inexistência de óbice à concessão do benefício (art. 99, § 4o, do CPC). Revogação da benesse concedida anteriormente. Descabimento. Documentos apresentados que comprovam a hipossuficiência financeira. Sentença reformada.
MONITÓRIA. Cheques prescritos. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Endosso em branco nos títulos

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Embargos monitórios. Contratação de advogado particular. Inexistência de óbice à concessão do benefício (art. 99, § 4o, do CPC). Revogação da benesse concedida anteriormente. Descabimento. Documentos apresentados que comprovam a hipossuficiência financeira. Sentença reformada.
MONITÓRIA. Cheques prescritos. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Endosso em branco nos títulos que conferem legitimidade à apelada para propositura da ação. Presunção de titularidade do crédito pelo portador das cártulas. Inteligência dos artigos 17 e 18, § 2o, ambos da Lei n. 7.357/85. Obrigação cambial. Título de crédito não causal, dotado de certeza, liquidez, autonomia e exigibilidade. Responsabilidade do emitente pelo pagamento. Assinatura em branco que não invalida o título, a teor do disposto na Súmula 387, do Supremo Tribunal Federal. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.